Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer o reconhecimento da legítima defesa e a absolvição sumária do acusado, além do reconhecimento da consunção quanto ao delito de porte de arma de fogo.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate.
3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
4. Somente é possível a absolvição sumária por legítima defesa quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
5. Havendo provas robustas no sentido de que o acusado portava irregularmente arma de fogo para proteção pessoal, em data anterior e em contento diverso da tentativa de homicídio, não se aplica o princípio da consunção ao crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.